Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715618-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FROSSARD FRATESCHI, ALEXANDRE GOMES BEZERRA DE MELO, ESPOLIO DE LUIS CARLOS NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA NATALIA FERNANDES APELADO: THAIS FROSSARD FRATESCHI, ALEXANDRE GOMES BEZERRA DE MELO, ESPOLIO DE LUIS CARLOS NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA NATALIA FERNANDES D E S P A C H O Intime-se a apelante Thais Frossard para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a alegação de inovação recursal feita pela parte autora nas contrarrazões do recurso adesivo (ID no 64175132). Brasília, DF, em 15 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator